Tribunal: STF
Processo: RHC 270541
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do Agravo Regimental no HC 1.028.484/BA.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1º, do Código Penal). 
Colhe-se da sentença (eDOC. 8):

“Narra a denúncia, em resumo, que no dia 14 de dezembro de 2016, por volta das 11:00 horas, os denunciados, mediante violência e grave ameaça, sequestraram Deidja dos Reis Macedo e seu filho de três meses, exigindo dinheiro e objetos a seus familiares em troca da liberdade das vítimas.
Segundo a inicial, os acusados passaram a exigir valores do irmão e marido da vítima e, após negociação, receberam a importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), um veículo KIA/Cerato, aparelho de som. Os policiais alcançaram os denunciados no pedágio da estrada do Côco”.

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao apelo defensivo e, de ofício, redimensionou a pena para 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado (eDOC. 9). 
No STJ, o Ministro Relator indeferiu liminarmente o habeas corpus (eDOC. 12). Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 27), nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  
1. Este habeas corpus pretende a rediscussão da condenação definitiva, transitada em julgado após o julgamento em segunda instância, evidenciando-se, assim, que não deve ser conhecido o writ, pois tal providência exige a instauração de revisão criminal, ação autônoma para a qual esta Corte Superior não possui competência na espécie. 
2. Com efeito, nos termos do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos, visto que o recurso especial não foi conhecido, segundo o andamento processual. 
3. Agravo regimental não provido”.

Nesta Corte, o recorrente alega (eDOC 45) a nulidade do reconhecimento fotográfico, em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (p. 2).
Aduz a possibilidade de superação do óbice ao conhecimento do habeas corpus (p. 4). 
Requer, assim, o provimento do recurso para declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário (eDOC. 68).
É o relatório.
Decido.

Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
No caso dos autos, a matéria não consta do acórdão recorrido, de modo que não há matéria devolvida para análise por esta Corte. Logo, é inadmissível o recurso:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO. INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).
Ademais, não há teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.
No tocante à nulidade do reconhecimento fotográfico, para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão do Tribunal de origem (eDOC. 9, p. 9-25):

“A materialidade delitiva encontra-se demonstrada no Auto de Exibição e Apreensão às fls. 25 dos autos digitais, Auto de Entrega às fls. 40 dos autos digitais, Termo de Remessa, às fls. 45 e 61 dos autos digitais e Guia para Exame Pericial às fls. 46. 
[...]
Prima facie, cumpre destacar que, a despeito de o procedimento previsto no art. 226 do CPP, prevalece o entendimento de que a supressão da sua formalidade não acarreta nulidade processual, quando o reconhecimento for realizado de modo diverso, pois configura uma recomendação legal e não uma exigência absoluta, podendo a autoria delitiva ser corroborada por outras provas existentes, como ocorrera na hipótese dos autos em que apresentadas as carteiras de identificação às fls. 32, 33, 34 e 35 dos autos digitais, o reconhecimento realizado, em Delegacia, pela vítima DIEDJA DOS REIS MACEDO, em relação ao acusado DIOGO DE SOUZA RICARDO, foi ratificado - oportunidade em que esta o apontou como sendo a pessoa que conduzia o veículo -, ainda que, em juízo, a vítima não tenha confirmado a imputação.
[...]
Não obstante, resta provada a autoria delitiva imputada aos ora recorrentes ante a incoerência das suas respostas em assentada judicial, com versões destoantes entre si, bem como quando confrontadas com os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação e pela vítima, que são complementares. 
Improsperável o pleito de absolvição, porquanto os depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos na fase de inquérito e em juízo, bem como as circunstâncias da apreensão dos produtos do crime e do flagrante e ainda, ante a incoerência das versões apresentadas pelos réus, conduzem à forte convicção acerca da autoria delitiva. Afasta-se, portanto, a tese de absolvição por falta de provas, sem maiores divagações acerca da necessidade de produção de provas técnicas” (grifos nossos).

Da leitura dos autos, verifico que não há nulidade a ser reconhecida, sobretudo porque a conclusão acerca da autoria delitiva não foi firmada exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas sim no exame aprofundado do conjunto probatório, notadamente “os depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos na fase de inquérito e em juízo, bem como as circunstâncias da apreensão dos produtos do crime e do flagrante e ainda, ante a incoerência das versões apresentadas pelos réus” (eDOC. 9, p. 25).
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, é incabível a supressão de  instância ou a concessão da ordem de ofício.  

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente